Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-52.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801067-52.2018.8.14.0201

APELANTE: ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ, ZILDA DE MORAES DA CRUZ

APELADO: ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801067-52.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTES:

ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA INTEMPESTIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801067-52.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTES:

ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão e improcedente a reconvenção. ( PJe ID 13036240, páginas 1-11).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- nulidade do negócio jurídico que transferiu a propriedade ao Banco do Brasil S/A e

-necessidade de indenização das benfeitorias

úteis e necessárias.

E, ao final, requerem :

-

o recebimento da Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso para

declarar

a nulidade absoluta do negócio jurídico sob enfoque ou, se superado o argumento, que lhes sejam assegurados

o direito à indemnização correspondente . ( PJe ID 13036424, páginas 1-16).

Contrarrazões

do
BANCO DO BRASIL S/A
apresentadas
. ( PJe ID

13036251 páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas por
ERMELINDA FERNANDES DE SOUZA
no PJe ID 13036260, páginas 1-11.

No PJe ID

20027113, páginas 1-2, consta determinação para

comprovação da hipossuficiência

econômico - financeira arguida e, simultaneamente, com ordem de

pagamento simples do preparo, sob pena de deserção.

No PJe

ID 20433779, página 1,conta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

No PJe ID 20450870, 20450871, 20450872 e 20450873,consta a apresentação do preparo de forma intempestiva.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801067-52.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTES:

ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA,

o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada ou simples

mediante exibição da devida documentação antes assinalada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
ZILDA DE MORAES DA CRUZ, ULISSES MORAES DA CRUZ, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ

apresentaram intempestivamente o preparo, muito embora sabedores do tempo de comprovação segundo redação inserta no

PJe ID

20027113, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024